Tribunal: CARF
Processo: 19515.003228/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003228/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.412 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIGO GIL GONZALEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO.
Na ausência de escrituração contábil feita com observância da lei comercial
apta a demonstra que o lucro efetivo é superior ao determinado segundo a
normas para apuração da base de cálculo do lucro para o qual houver optado a
distribuição de lucros com isenção do Imposto de Renda Pessoa Física fica
limitada à diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes aos
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003228/2009-26
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 287 a 300) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 218 a 226) de IRPF, ano-
calendário 2006, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos por variação
patrimonial a descoberto decorrente de excesso de aplicações sobre origens não comprovadas. O
valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no percentual de 75%) é de
R$ 128.502,16.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inocorrência de nulidade do lançamento quando o auto de infração foi lavrado com
estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento todas as formalidades essenciais necessárias ao exercício do contraditório e
da ampla defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada e não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos evidenciada por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com
os recursos disponíveis no mesmo período.
APURAÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste anual
estabelecido em lei.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A emissão regular de intimações, bem como os esclarecimentos e elementos de prova
solicitados, em estrito cumprimento ao disposto pela legislação de regência,
demonstram a observância do princípio da verdade material e o cumprimento do dever
de investigação por parte da autoridade fiscal.
COMPROVAÇÃO DOS DA OS DECLARADOS. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE
A comprovação da veracidade dos dados e informações declaradas pelo contribuinte é
ônus que a legislação lhe impõe.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. COMPROVAÇÃO.
A aceitação dos valores correspondentes a supostas distribuições de lucros e dividendos,
efetuadas por empresas das quais o contribuinte é sócio, deve vir acompanhada de prova
cabal e inequívoca da efetiva transferência do numerário.
DOAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

A doação tem natureza contratual, devendo ser comprovada por instrumento particular,
pela transferência do numerário e pela disponibilidade econômico-financeira do doador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/06/2013 (fl. 305) e apresentou
recurso voluntário em 26/07/2013 (fls. 310 a 329) sustentando: a) em preliminar, a juntada de
documentos em sede de voluntário e o princípio da verdade material; e no mérito, b) recebimento
de distribuição de lucros; c) doações recebidas de seus familiares e; d) doações recebidas pelas
cessões gratuitas de quotas empresariais.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar – Princípio da verdade material
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual; contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Passo à análise da controvérsia.
2. Dos rendimentos recebidos à título de distribuição de lucros das
empresa Lua Branca Propaganda Ltda. e Mix Comunicação Ltda.
Aduz o recorrente que recebeu, no ano-calendário 2006, a título de distribuição de
lucros os valores de R$ 30.000,00 e R$ 20.250,00 das empresas Lua Branca Propaganda Ltda. e
Mix Comunicação Ltda., respectivamente, declarados como isentos.

A Lei no 7.713/88 dispõe que estão isentos de incidência do imposto de renda na
fonte os lucros que forem distribuídos nos termos desta lei – arts. 35 e 36.
O art. 10 da Lei 9.249, de 26/12/1995, estabelece que os lucros ou dividendos
calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não
ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte nem integrarão a base de cálculo do
Imposto de Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que disciplina a
distribuição de lucros aos sócios, vigente à época, assim dispõe:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência de imposto:
I) o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II) a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Para que sejam comprovados os valores oriundos da retirada de lucro das
empresas, os documentos devem vir acompanhados de prova inequívoca da efetiva transferência
do numerário.
Consta no T m d V f c çã F sc qu “Não foram considerados como
recurso na presente análise, os lucros e dividendos declarados na Declaração de Ajuste Anual,
nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 20.250,00, como recebidos respectivamente das empresas Lua
Branca Propaganda Ltda e Mix Comunicação Ltda, por absoluta falta de identificação do real
destinálário destes recursos nas cópias xerox de algumas páginas dos livros Razão e Diário que
foram entregues” (f 214)
A DRJ concluiu que a documentação apresentada pelo recorrente não é apta a
comprovar que os valores informados foram recebidos a título de lucros e dividendos (fl. 295):
O impugnante alega que demonstrou e comprovou que os lucros e dividendos foram
distribuídos pelas empresas Lua Branca e Mix Comunicação e pelas empresas Caemi
Mineração e Metalúrgica S/A e Cia Vale do Rio Doce, comprovados através da
apresentação de livros razão e diário das mesmas.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

Alega ainda, que foram desconsiderados os lucros e dividendos decorrentes da
participação societária do Impugnante nas empresas Lua Branca e Mix Comunicação,
sob o fundamento de que não estavam devidamente identificados na contabilidade das
empresas e que ignorou-se os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras
e a participação societária, incorrendo a fiscalização em abuso e arbítrio no exercício de
seu poder fiscalizador e afrontando a jurisprudência administrativa.
Constam dos autos cópias de algumas páginas dos livros diário e razão das empresas
Lua Branca e Mix comunicação, às fls. 61/69 e 71/77 e comprovantes de rendimentos às
fls. 70 e 78. No entanto, tais documentos não possuem força probatória suficiente para
comprovar a pretensa distribuição de lucros, necessitando estar respaldados com
comprovantes que lhes dêem lastro.
Aduz o recorrente que os rendimentos recebidos a título de divisão lucros estão
comprovados pela informes anuais das fontes pagadoras (fls. 80 e 88), bem como pela cópia de
algumas páginas dos livros Diário e Razão (fls. 71 a 79 e 82 a 87). Além disso, para corroborar
suas alegações, em sede de voluntário, apresenta declarações das respectivas empresas
informando o pagamento dos lucros e dividendos pelo recorrente (fls. 354 a 356).
Os fatos registrados na escrituração de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é
sócio, são tidos como verdadeiros desde que respaldados por documentação hábil e idônea.
No caso, o recorrente não apresentou a devida escrituração contábil.
O simples registro de distribuição de lucros na escrituração da empresa e a
respectiva informação na Declaração de Ajuste do sócio e/ou lançamento de ofício arbitrando o
lucro da pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio, por si só, são insuficientes para
comprovar a saída do numerário da pessoa jurídica e ingresso no patrimônio da pessoa física do
sócio.
Assim, na ausência de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial apta a demonstra que o lucro efetivo é superior ao determinado segundo a normas para
apuração da base de cálculo do lucro para o qual houver optado a distribuição de lucros com
isenção do Imposto de Renda Pessoa Física fica limitada à diferença entre o lucro presumido e os
valores correspondentes aos tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica.
LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuído, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor correspondente à
diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de renda da
pessoa jurídica, à contribuição social sobre o lucro e à contribuição para a seguridade
social (COFINS) e PIS/PASEP. A parcela dos lucros que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita
a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, mas
desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
(Acórdão no 2202-005.632, Relator Conselheiro Marcelo de Sousa, Sessão de
08/10/2019).
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Doações recebidas da familiares
O recorrente declarou o recebimento de R$ 90.000,00 de doação de seu pai e de
seu irmão em dinheiro, transferências bancárias e quitação de faturas de cartões de crédito.
Desse montante, a Fiscalização considerou comprovado o valor de R$ 42.400,00.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

Sobre os valores identificados como doações, consta no Termo de Verificação
Fiscal que (fl. 214):
Dos R$ 90.000,00 informados inicialmente como doação, somente foram considerado
R$ 42.400,00, sendo R$ 2.500,00, em 10/02/06, recebidos na conta corrente 1656-
05964-28 do banco HSBC, proveniente da conta 1656-05965-92, do mesmo banco, de
titularidade de Luiz Zinger Gonzalez (pai) e R$ 19.900,00, em 22/12/06, recebidos na
conta corrente 0290012306, da agência 02270, do Banco Santander, proveniente da
conta corrente 0290008774, do mesmo banco e agência, de fitularidade de Luiz Zinger
Gonzalez (pai) e R$ 20.000,00, recebidos na conta corrente 99054809, da Agência 270
do Banco Santander Brasil, por meio de TED recebida originária da conta
16560597742, Agência 1656 do Banco HSBC, de titularidade de Bruno Gil Gonzalez
(irmão).
Quanto ao valor de R$ 2.000,00, depositado em dinheiro na conta corrente 1656-05964-
28, da agência 1656, do Banco HSBC, em 15/02/2.006, também não foi considerado,
pois não há identificação do depositante, não podendo, portanto, ser atribuído como
doação do pai, como informado.
Foi considerada como aplicação, no Demonstrativo da Análise da Evolução
Patrimonial/Fluxo Financeiro, a aquisição de cotas da sociedade Lua Branca
Propaganda Ltda, CNPJ: 05.916.755/0001-54, conforme alterações do Contrato Social
de 14/02/2.006 e 23/06/2.006 registradas na JUCESP, constando a seguinte redação em
ambas as alterações, em relação à cessão de cotas: ... "recebendo a quantia combinada,
dando plena e geral quitação para nada mais reclamar".
O recorrente aduz que a TED realizada por seu irmão no dia 13/02/2006 é apta a
comprovar a doação no montante de R$ 8.620,00, conforme documentos de fls. 277.
A DRJ, por sua vez, considerou que o documento não é apto a comprovar a
doação (fl. 298):
Quanto à alegação de doações em dinheiro, transferências bancárias e quitação de
faturas de cartões de crédito por familiares do impugnante, esclarecemos inicialmente
que a fiscalização deduziu os valores que foram efetivamente comprovados através de
transferências bancárias consolidadas com extratos bancários, conforme relato de fls.
202, que totalizaram R$ 42.400,00.
O documento de fls. 262, apresentado na impugnação como comprovante de
transferência bancária nos mesmos termos aceitos pela fiscalização, às fls. 83, não faz
prova em favor do contribuinte, pois não está acompanhado do extrato bancário que o
identifica, é um documento sem qualquer identificação bancária oficial e informa,
inclusive, o mesmo código mensagem do documento de fls. 262, não havendo corno
acatar o valor de R$ 8.620,00 como recurso justificado para abatimento do acréscimo
patrimonial a descoberto apurado.
É um equívoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre familiares pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, por exemplo
-, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre fisco e contribuinte não é de pai para filho e sim formal e vinculada à
lei, sem exceção. Logo, o grau de parentesco com o doador ou a forma convencionada
entre as partes diz respeito somente às partes e não exime o contribuinte de apresentar a
prova do recebimento do dinheiro.
O contribuinte alega que a fiscalização nada disse sobre as quitações das faturas de
crédito do impugnante por seu pai. Ora, a fiscalização foi bastante clara ao relatar o que,
dos R$ 90.000,00 informados como doação pelo contribuinte, somente acatou o valor de
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

R$ 42.400,00, conforme fls. 202. Claro está que qualquer outra alegação, tal qual a de
que o pai fez doação ao filho pagando suas faturas, não foi considerada
Pela leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu
do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e não apresentou documentos hábeis a
demonstrar o direito alegado. Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela
recorrente, com fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido sem
reparos o acórdão recorrido.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
4. Doações recebidas pela cessão gratuita de quotas empresariais.
Com relação a essa matéria, a DRJ concluiu pela improcedência das alegações do
recorrente nos seguintes termos (fls. 299):
O impugnante alega desconsideração do valor de R$ 33.230,85 correspondente à
carteira de ações devidamente declarada na DIPJ/06 e que deve ser considerado como
origem, reduzindo o suposto acréscimo patrimonial a descoberto apurado.
Aqui também não assiste razão ao impugnante, que confunde custo total com o real
saldo em conta. Assim, corretamente a fiscalização considerou os valores de saldo em
conta corrente e conta investimento, no valor total de 28.795,38, conforme documento
de fls. 268 apresentado pelo próprio contribuinte e a planilha de análise da variação
patrimonial de fls. 204.
Da Duplicação das Ações Adquiridas da Caemi/Vale.
O impugnante alega ser indevida a duplicação das ações da Caemi/Vale consideradas
como aplicação na planilha demonstrativa da evolução patrimonial, sendo de rigor
excluir a aquisição das 328 ações da Vale pelo valor de R$ 19.450,40 da coluna
aplicações em dez/2006.
O documento apresentado pelo contribuinte às fls. 269, referente a anúncio de
incorporação de ações da Caemi, não faz prova de suas alegações, mesmo porque a
notícia informa a necessidade de ratificação da referida incorporação e o contribuinte
não apresentou qualquer outro documento que comprovasse a troca ou substituição das
ações da Caemi pelas das Vale do Rio Doce.
A fiscalização apurou os valores lançados através da declaração de ajuste anual e
documentos apresentados pelo próprio contribuinte, como as aquisições e alienações de
ações por meio das Notas de Corretagem, às fls. 29/33, não havendo reparos a serem
feitos no lançamento.
O recorrente aduz que a cessão de quotas foi não onerosa, tratando-se de doação,
conforme comprovada pela declaração feita por seu pai e anexada em sede de voluntário (fl.
356).
A doação de pai para o filho é considerada como adiantamento de herança, como
disposto no art. 544 Código Civil:
Art. 544 - A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa
adiantamento do que lhes cabe por herança.
O 549 d m sm d p m g , p su v z, s b c qu “nula é também a
doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia
d sp m s m n ”
A cessão gratuita de quotas empresariais feitas pelo pai ao recorrente se equivale à
doação gratuita entre ascedente e descente e deve ser declarada por ambos na declaração de
ajuste anual.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003228/2009-26

Já no que diz respeito à duplicação das ações adquiridas da Caemi/Vale, a DRJ
c nc u u qu “ d cum n p s n d p c n bu n às f s 269, f n núnc d
incorporação de ações da Caemi, não faz prova de suas alegações, mesmo porque a notícia
informa a necessidade de ratificação da referida incorporação e o contribuinte não apresentou
qualquer outro documento que comprovasse a troca ou substituição das ações da Caemi pelas das
V d R D c ”
Pela leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu
do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida no tocante à ausência de prova apta a
demonstrar as despesas com honorários e não apresentou documentos hábeis a demonstrar o
direito alegado.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu recurso
a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos, em cotejo com os fundamentos
d c dã c d ; , p u d , p m qu p c n á mpugn s fund m n s
Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno ensina o seguinte:
[o “p ncíp da d c d d ”] atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar
as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e
por que a decisão deve ser anulada ou reformada.
(...)
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo
que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desa-
certo, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o
recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta1.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

1 Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5: Recursos, Processos e Incidentes nos Tribunais,
Sucedâneos Recursais: Técnicas de Controle das Decisões Jurisdicionais. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2014. P. 63/64.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital